Tribunal: TJMT
Processo: 1012639-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012639-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 277.171.601-10 (APELADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

–
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de relação contratual válida entre as partes e que agiu de forma correta na prestação do serviço contratado e cobrado, seja diante da
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), seja porque lhe compete provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC, art. 373, II).

2.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3.
É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único).

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1012639-46.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra DALVA VASCONCELOS DA SILVA, julgou o pedido procedente para declarar
“a inexistência da relação jurídica descrita na inicial
”, condenar o Banco/apelante a “
restitui à autora o valor já dobrado de R$6.029,24 compensando-se com valores creditados na conta bancária do autor (...) cuja importância deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (ao mês contados , bem assim correção monetária desde a data do respectivo indevido débito, observando o INPC/IBGE
” e ao

“
pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00” (
cf. Id. no 218320228).

O Banco/apelante defende
a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que restou demonstrado mediante a apresentação do instrumento contratual a clareza com que a contratação foi efetuada, pois no contrato não há dúvidas quanto ao objeto da contratação, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, eis que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como as compras e os valores efetivamente liberados em conta da parte apelada.

Assevera, ser incabível “
qualquer pleito de restituição em dobro de valores, visto que durante a fase de conhecimento não foi verificada má-fé processual”
de sua parte, e ainda, que sua conduta
“não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais”,
primeiramente, porque não houve cobranças abusivas, e, depois, porque os fatos reclamados não implicam em abalo moral indenizável; em todo caso,
pontua que o valor indenizatório foi arbitrado de modo desproporcional às particularidades do caso, em valor excessivo, dando ensejo ao enriquecimento sem causa da apelada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, afastando o dever de indenizar por danos morais (cf. Id. no 218320230).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 218320653, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024